Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA NÃO POSSUI NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS VALORES EXCEDAM A CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SLU. MEDIDA INÓCUA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.

3. Verificado que a dívida não possui natureza alimentar e inexistindo qualquer indício de que o executado perceba renda superior a cinquenta (50) salários mínimos, mostra-se inócua a expedição de ofício ao órgão empregador do executado, a fim de se obter os últimos contracheques do executado, especialmente por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

4. Agravo não provido.